Tribunal: TJMT
Processo: 1072948-40.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1072948-40.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AIDIR PINTO DA CRUZ - CPF: 241.012.061-04 (APELANTE), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por AIDIR PINTO DA CRUZ contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, consolidando a propriedade do veículo em favor do BANCO VOLKSWAGEN S.A., reconhecendo a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida, e afastando alegações de abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial devolvida sem entrega é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 e da Súmula no 72 do STJ.

O envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, fixa a tese de que basta a remessa da notificação ao endereço contratual, ainda que não recebida, para caracterizar a mora.

A devolução da notificação com a informação “não existe o número” não afasta a validade da constituição em mora, desde que enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato.

Inexistindo irregularidade na constituição da mora ou ilegalidade contratual, deve ser mantida a sentença de procedência da ação em favor da instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciário, independentemente do seu recebimento. 2. A devolução da notificação sem entrega não afasta a mora quando comprovada a remessa ao endereço contratual.”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 72; STJ, REsp no 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N° 1072948-40.2025.8.11.0041

APELANTE:
AIDIR PINTO DA CRUZ

APELADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por AIDIR PINTO DA CRUZ, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face da recorrente, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo Chevrolet
Tracker
, placa DRA0H62, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária no 53980723, em favor da instituição fin
anceira.

A decisão recorrida (ID.358836449), reconheceu a regular constituição em mora da devedora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a informação “não existe o número”, reputando suficiente tal providência à luz do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante às alegações revisionais, afastou a tese de abusividade quanto ao seguro prestamista e à tarifa de avaliação do bem, reconhecendo a validade das cobranças.

Por conseguinte, julgou procedente a demanda, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada,
a apelante, em suas razões recursais (ID.358836853), sustenta, em síntese, a nulidade do processo por ausência de constituição válida da mora, afirmando que a única notificação extrajudicial foi devolvida sem entrega no endereço do devedor, circunstância que impediria o preenchimento do pressuposto essencial previsto no Decreto-Lei no 911/1969 e na Súmula 72 do STJ.

Aduz que não houve esgotamento dos meios de localização do devedor, tampouco a realização de protesto do título, razão pela qual requer a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso em ID. 358836856.

Sem recolhimento de preparo pois

beneficiário da gratuidade da justiça, conforme comprovado
em ID.360636897.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A insurgência recursal concentrou-se, na alegação de ausência de constituição válida da mora como causa de nulidade do processo e de improcedência da ação.

Na hipótese, o Banco requerente ajuizou ação de busca e apreensão, em razão da inadimplência do requerido para com a contraprestação/pagamento para com o contrato de financiamento com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Em sua defesa o devedor fiduciário rechaçou as alegações do requerente alegando que não foi devidamente constituído em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial foi negativa.

A sentença foi de total procedência para a instituição conforme relatório.

Inicialmente, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, é requisito da cautelar que tem por objeto a busca e apreensão de bem fiduciariamente alienado, a constituição do devedor em mora. Em outras palavras, a referida ação não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

STJ Súmula no 72 - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito, o autor ora apelado, para comprovar a mora do devedor, trouxe aos autos a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, cuja qual foi devolvida pelo motivo “não existe o número”. (ID. 358836422)

Feito este introito, tenho que, o documento que instruiu a inicial, é meio hábil para comprovação da mora do devedor.

Isso porque, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, conforme ID.358836419, é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação
fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim d
e que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na
sentença recorrida
imperiosa a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, por consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do
apelado
em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026